Tribunal: TJDFT
Processo: 0701503-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. ASSINATURA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO GRAVAME JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE. INDICAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. REQUISITOS NÃO PREVISTOS EM LEI.
1. Pelo princípio da dialeticidade, o recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente rechaça a decisão vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Conforme a norma do art. 99, §§ 2o e 3o do CPC, a alegação de hipossuficiência financeira apresentada pela parte possui presunção de veracidade, sendo certo que o juiz somente pode indeferir o pedido de gratuidade da justiça quando verificar nos autos elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para concessão do benefício, o que não se verifica no caso concreto. Impugnação rejeitada.
3. A mora é comprovada mediante o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer seja por terceiros. Tema 1.132/STJ.
4. Segundo o Decreto-Lei n. 911/1969, são documentos indispensáveis para a propositura da ação de busca e apreensão o instrumento de contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora.
5. Não é requisito legal para o ajuizamento da ação de busca e apreensão a apresentação da inscrição do gravame de alienação fiduciária junto ao DETRAN, tampouco a indicação de fiel depositário.
6. Negou-se provimento ao recurso.